Tribunal: STF
Processo: RE 1390555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 14, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUGUEL SOCIAL. DANO MORAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Ação indenizatória proposta por vítima da catástrofe ambiental em Niterói para condenar os Réus a indenizarem o dano moral. O Autor residia no morro do Bumba, local atingido pelas chuvas de abril de 2010 e sua casa foi interditada e demolida por ordem do poder público. Provado o evento lesivo pelos documentos que instruem os autos, e o nexo causal ante o lamentável comportamento do 1º Réu ao deixar de regular a ocupação urbana, principalmente em relação ao mais necessitados. Não há caso fortuito quando presente a culpa do causador do dano, que na hipótese é gravíssima, beira o dolo, ao permitir o assentamento de famílias em cima de depósito de lixo. O comportamento do 1º Réu autoriza a procedência do pedido indenizatório do dano moral. O valor da reparação considera a capacidade das partes, as condições do evento e suas consequências, além de atender ao princípio da razoabilidade. Verba que se mantém, pois arbitrado na sentença com acerto. Índices de juros de mora e correção monetária lançados para eventual liquidação de sentença. Primeiro recurso desprovido e segundo provido em parte”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram desprovidos (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NITERÓI alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, V e LV; 37, caput, e § 6º; 93, X; e 100, da Constituição Federal, ao manter sentença de procedência parcial dos pedidos, que culminou na condenação ente público à condenação por danos morais ao recorrido em razão do desabamento da casa e soterramento do autor por avalanche de terra e lixo.



    Afirma, inicialmente, que não houve nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta (omissiva ou comissiva) da Administração Pública, uma vez que se trata de evento danoso provocado por fortuito externo ou força maior.



    Sustenta que “a onda de chuvas que atingiu o Município no ano de 2010 não teve precedente e não era previsível” (Vol. 23, fl. 13), bem como que a responsabilidade por eventual omissão do Município deve ser aferida de forma subjetiva, pois não houve prova de que o ente público agiu com culpa.



    Aduz, também, que o valor da indenização por danos morais é desarrazoado e desproporcional, de forma que viola o artigo 5º, V e LV, da CF/1988.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou que se aguardasse o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 26).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação (Vol. 29).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão, conforme a seguinte ementa (Vol. 31, fl. 2):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME. Devolução dos autos para reexame a fim de amoldar a decisão ao entendimento fixado no E. Supremo Tribunal Federal quanto a juros de mora e correção monetária. O v. acórdão postergou a definição dos índices de correção monetária e juros de mora para a eventual fase de liquidação. Se não houve decisão no aresto quanto aos índices de juros de mora e correção monetária, impossível haver dissenso com a orientação firmada em repercussão geral. Manutenção do v. Acórdão”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, não obstante o Tribunal de origem tenha sobrestado o processo até o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, verifica-se que, em verdade, não houve qualquer insurgência do recorrente quanto aos consectários legais, razão pela a presente decisão ficará restrita apenas em relação às demais questões.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 14, fl. 2):



    “Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão, conforme a seguinte ementa (Vol. 14):



    “SERGIO JOSÉ EUGÊNIO move ação indenizatória contra MUNICÍPIO DE NITERÓI e ESTADO DO RIO DE JANEIRO porque sua casa desabou devido às fortes chuvas de abril de 2010 e embora estivesse na casa de vizinhos naquele momento, ficou soterrado durante algumas horas pela avalanche de terra e lixo. Perdeu a casa, o comércio e o centro espírita que mantinha no local. Passou a perceber o aluguel social e em agosto de 2012 recebeu o imóvel situado na Estrada Viçoso Jardim, entregue sem contrato e escritura e desprovido de piso e janelas. O comportamento dos Réus causou dano moral no Autor cuja reparação postula. 



    [...]



    Ação indenizatória movida pelo 1º Apelante porque teve sua moradia destruída e ficou soterrado pela avalanche causada pelas fortes chuvas de abril de 2010. 



    O 1º Apelante comprovou que o imóvel em que residia foi interditado e demolido por se situar em área de alto risco de desabamento (fls. 26/31, pasta 19). 



    Embora o documento de fls. 32 (pasta 19) não demonstre o alegado soterramento do 1º Apelante pela avalanche causada pelas chuvas ocorridas, inegável o nexo causal e o dano que experimentou pelos enormes transtornos em decorrência daquele fato, da interdição e da posterior demolição do imóvel. 



    Ao contrário do que sustenta, não se observa caso fortuito, pois o Poder Público tem responsabilidade de cuidar da ocupação do solo em área urbana, e o 2º Apelante falhou gravemente ao permitir construções em local perigoso com possibilidade elevada de desmoronamento, que efetivamente ocorreu. 



    Apenas é possível reconhecer o caso fortuito se não houver culpa do causador do dano, e no caso dos autos a culpa do 2º Apelante é gravíssima, beira o dolo, pelo total descaso no planejamento urbano, especialmente para as camadas mais necessitadas da sociedade ao fazer vista grossa para construções em cima de depósito de lixo. 



    Manifesto o dano moral, considerando que o 1º Apelante teve sua moradia interditada permanentemente em razão das chuvas que destruíram significativa parte do Município, causando prejuízos de enorme monta, sendo evidente a dificuldade daquele em reconstruir sua vida e seus bens. 



    No que concerne ao valor da indenização arbitrado na sentença e nesse ponto se examinam ambos os recursos, tendo em conta as condições do evento e suas consequências antes referidas, além da capacidade das partes, nenhum reparo merece a sentença uma vez que o valor arbitrado se mostra correto.”



     



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Dano moral. Responsabilidade objetiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.200.609-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL POR QUEIMADURAS PROVOCADAS EM MENOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.193.154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/9/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.154.993-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente